Tribunal: TJBA
Processo: 2000113-48.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000113-48.2026.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSÉ MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO.
PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL
EM PERÍODO ANTERIOR AOS 12 MESES PODE SER CONSIDERAD
A
PARA CONFIGURAR MAU COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL.
ART. 83, III, A, CP.
TEMA 1.161
DO STJ.
PRECEDENTES DO STF E DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I –

CASO EM EXAME

1 -
Agravo em execução interposto contra decisão que
concedeu o benefício do livramento
condic
ional por entender preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, considerando inexistir falta grave cometida nos últimos 12 meses.
Consta que o apenado
fora condenado pela prática do delito constante no art. 214-A do Código Penal

e, durante a execução da pena,
comete
u
o delito previsto no art. 217-A do Código Penal
, no dia 21/11/2023
, consistindo em falta grave.
O Agravante sustenta violação ao Tema 1.161/STJ, aduzindo que a
prática de crime sexual enquanto já cumpria pena por delito da mesma natureza
revela ausência de comportamento satisfatório.

II
–
QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2 -
A controvérsia reside na interpretação do requisito subjetivo "bom comportamento" (art. 83, III, "a", CP) frente ao registro de falta grave (
prática de novo delit
o) ocorrida fora do interstício de 12 meses da alínea "b". Discute-se se a análise deve abranger todo o histórico prisional, conforme o Tema 1.161/STJ, e se
o cometimento de crime da mesma natureza e grave
impede o benefício.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 83, III, do Código Penal estabelece requisitos cumulativos. A alínea "b" (ausência de falta grave nos últimos 12 meses) não exclui a alínea "a" (bom comportamento durante toda a execução). Conforme o Tema Repetitivo 1.161 do STJ, a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos 12 meses.

4
–
A
prática de novo delito, principalmente tratando-se em crime
da mesma natureza do qual já estava em cumprimento de pena
constitui quebra de confiança e falta grave de natureza permanente. No caso, o apenado
cometeu estupro de vulnerável
em 21/11/2023,
enquanto cumpria a pena a ele cominada pela condenação do cometimento do crime de atentado violento ao pudor (art. 214, CP).

A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal

é firme de
que faltas graves cometidas há menos de três anos são idôneas para embasar o mau comportamento carcerário.

5
– Diante

das especificidades do caso concreto, a
concessão do benefício mostra-se prematura.
O cometimento de delit
o
de extrema gravidade e da mesma natureza pelo qual já cumpria pena
demonstram ausência d
o requis
ito subjetivo e de comprometimento com a ressocialização, justificando o indeferimento do livramento condicional em observância ao histórico disciplinar integral
do apenado.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

6
-
Por todo exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto,
determinando-se a revogação da decisão que concedeu o livramento condicional ao apenado,
restabelecendo-se o cumprimento da pena no regime fechado em relação ao Agravado no bojo da Execução Penal nº.
00066640-66.2010.8.05.0256
.

Tese
de julgamento
:

1. A valoração do requisito subjetivo para livramento condicional deve considerar todo o histórico carcerário, não se limitando aos 12 meses previstos no art. 83, III, 'b', do CP (Tema 1.161/STJ). 2. A falta grave de
prática de delito grave e da mesma natureza do delito pelo qual já cumpre pena
obsta o reconhecimento do bom comportamento, independentemente do lapso temporal de reabilitação administrativa.

Dispos
itivos relevantes citados:
arts
. 83,
214 e 217-A
,
tod
os do CP; art. 131, LEP; art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
– Tema 1.161;
HC: 00000000000001073183, Relat
or.:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2026, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026; STF -
RHC: 00000000000000260139 PR - PARANÁ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025; TJBA -
Agravo de Execução Penal: 20002106220258050022, Relator.: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, Data de Julgamento: 01/06/2023, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27/11/2025.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
2
000
113
-
48
.2026.8.05.0274
–
VITÓRIA DA CONQUISTA
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº
.

2000
11
3
-48
.2026.8.05.0274
, da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, sendo Agravante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado

JOSÉ MARQUES DOS SANTOS
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e julgar pelo provimento
do recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e
assinatura
registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)